Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710297-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELTON SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra ELTON SOUZA DA SILVA em face de Decisão (ID 59783387) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança no 0702176-84.2020.8.07.0018. Pedido de efeito suspensivo indeferido, através de Decisão (ID 15853974). A parte Agravante não interpôs recurso ante a Decisão, e, também, não foi apresentada resposta ao Agravo de Instrumento pela parte Agravada. As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos Arts. 9, 10 e 933 do CPC (ID 17807053). Foi apresentada Manifestação (ID 18190737), da parte Agravante, dizendo concordar com a ocorrência da perda do objeto. Em certidão de ID 18203624, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que decorreu-se o prazo às 23h59m59s do dia 29/07/2020 sem que a parte Agravada tenha se manifestado quanto ao r. Despacho de ID 17807053. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020 20:11:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador